Tribunal: TJDFT
Processo: 0702898-05.2021.8.07.0012
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS. OPÇÃO DO CONSUMIDOR PELO PAGAMENTO VIA BOLETO. VENDA CASADA. INEXISTÊNCIA. ATRASO NO PAGAMENTO DE PARCELAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÂO DA FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DAS RÉS QUANTO AO INADIMPLEMENTO VERIFICADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedentes os seus pedidos, por entender inexistir elementos probatórios suficientes que pudessem corroborar sua tese inicial. Em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, e, para tanto, sustenta que a falha na prestação dos serviços das rés/recorridas foi a causa determinante para a sua inadimplência.
2. Extrai-se dos autos que a parte autora/recorrente adquiriu móveis da loja da primeira ré, e, espontaneamente, optou pelo pagamento dos bens via boleto (ID 28862719), por intermédio da administradora de cartão de crédito da segunda ré.
3. Insta consignar que do conjunto probatório não foi possível verificar a alegação de venda casada, tampouco a culpa das rés pelo inadimplemento da parte autora/recorrente. Sequer foi possível constatar a suposta negativação do nome da parte autora em cadastros restritivos de créditos, ou a alegada falha na prestação dos serviços, de modo os fundamentos que teoricamente poderiam embasar eventual condenação, a título de dano moral, não se exteriorizaram na hipótese.
4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça, que ora defiro.
5. A ementa servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.